Tribunal: TJSP
Processo: 1003013-77.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Apelação. Condomínio. Fixação de alugueres. Procedência dos pedidos. Inconformismo do réu. Descabimento. Data da ciência da oposição da autora ao uso exclusivo, pelo réu, do imóvel em condomínio. E-mail encaminhado ao advogado do réu, com confirmação de leitura. Inequívoca ciência. Reconhecimento. Verba honorária sucumbencial fixada sobre o proveito econômico obtido pela autora, em um ano de

Ementa:
Apelação. Condomínio. Fixação de alugueres. Procedência dos pedidos. Inconformismo do réu. Descabimento. Data da ciência da oposição da autora ao uso exclusivo, pelo réu, do imóvel em condomínio. E-mail encaminhado ao advogado do réu, com confirmação de leitura. Inequívoca ciência. Reconhecimento. Verba honorária sucumbencial fixada sobre o proveito econômico obtido pela autora, em um ano de aluguel. Correção. Cálculo efetuado pelo réu a esse respeito, no recurso de apelação, equivocado, pois levou em consideração valores errados. Sentença mantida. Apelação não provida.